Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais. Recurso inominado. Contrato de empréstimo. Revogação da autorização de desconto em débito automático das parcelas do empréstimo. Possibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a parte ré se abstenha de realizar qualquer tipo de desconto automático na(s) conta(s) bancária(s) da parte autora para o pagamento das dívidas referentes aos contratos por ela titularizados e mantidos pela parte ré sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 por episódio de desconto, limitada ao montante de R$ 2.500,00, sem prejuízo de sua majoração, caso se mostre insuficiente ao propósito coercitivo a que se destina.
2. Em suas razões recursais (ID 80501243), a parte ré, ora recorrente, alega que a sentença deve ser reformada, porquanto a sua manutenção implica violação direta aos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), da boa-fé objetiva e da legalidade, além de afrontar a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085. Afirma que a inversão do ônus da prova é impertinente ao caso em apreço. Impugna a gratuidade de justiça sob argumento de que em nenhum momento a parte autora apresenta comprovação de sua condição financeira, que a impediria de pagar as custas judiciais ao TJDFT. Aduz que a modalidade de pagamento ora pactuada resulta em benefícios para o devedor, com melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis, ante a maior garantia de pagamento, o que contribui para o controle da dívida, circunstância que seria de conhecimento do autor. Argumenta que não cabe ao Poder Judiciário intervir no que fora livremente pactuado entre as partes, devendo se limitar a garantir o cumprimento do negócio jurídico, conferindo, pois, segurança às relações jurídicas de natureza obrigacional derivadas dos contratos, enquanto fonte legítima de direitos e obrigações. Defende, ainda, que merece reforma a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. Sustenta que a condenação por danos morais não se sustenta. Com esses argumentos, em síntese, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões (ID 80501247) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta bancária destinada ao pagamento de empréstimo contraído com a instituição financeira.
III. Razões de decidir
6. Carece o recurso de interesse recursal quanto aos seguintes pontos: a) a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício não foi deferido em favor do recorrido; b) a inversão do ônus da prova, a qual não foi deferida na sentença recorrida e c) a determinação de restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais, pois tais pedidos foram julgados improcedentes. Não se conhece do recurso nesses pontos.
7. Nos termos dos arts. 6o e 9o da Resolução CMN no 4.790/2020, é assegurado ao titular da conta o cancelamento da autorização de débitos, inclusive daquele referente ao pagamento de operações de crédito.
8. No mesmo sentido é a tese 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade do consumidor de revogar a autorização do desconto de prestações de mútuo bancário de sua conta, in verbis: “(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
9. Portanto, ao considerar a decisão do STJ no Tema 1085, juntamente com as disposições da Resolução no 4.790/2020, a possibilidade de o consumidor cancelar autorizações de débito em sua conta corrente manifesta-se como um direito potestativo.
10. Nesse sentido: Acórdão 2059629, 0753781-02.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025.
11. Ressalte-se que o cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
12. Assim, assiste ao mutuário o direito de revogar a qualquer tempo a autorização do desconto de prestações para pagamento de mútuo em sua conta. No caso, verifica-se que o autor notificou o banco requerido acerca da revogação da autorização (ID 80499440), razão pela qual agiu com acerto o Juízo sentenciante ao determinar que a parte ré se abstenha de realizar qualquer tipo de desconto automático na(s) conta(s) bancária(s) da parte autora para o pagamento das dívidas referentes aos contratos por ela titularizados e mantidos pela parte ré.
13. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059629, 0753781-02.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025.